Tribunal: TCU
Processo: 001.445/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente aos impactos da Medida Provisória 1.327/2025 e da Resolução CONTRAN 1.020/2025 sobre o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (DETRAN/SC), segurança viária e autonomia federativa.

Inteiro teor:
Acórdão 829/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 5), em: a) conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente; e b) determinar o seu arquivamento, após ciência ao denunciante, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.445/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Maria Fernanda Dias Brinhosa Vieira (19581/OAB-SC), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção da peça 1, por conter informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.